Tribunal: STF
Processo: ARE 1325079
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 413):
    “EXECUÇÃO DE TAC - EMBARGOS - ISOLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO (LEIS N° 12.651/2012 E 12.727/2012) - REGRAS AUTOAPLICÁVEIS – POSSIBILIDADE DE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) - ADMISSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO N° 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA, DE 6.05.2014 - AVERBAÇÃO DA ÁREA - DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE/EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - INADMISSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - REDUÇÃO - PERTINÊNCIA - R$ 150.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - Conquanto tenha o Termo de Ajustamento de Conduta sido firmado sob a vigência do anterior Código Florestal (Lei n° 4.771/65), mister se faz a aplicação, à espécie, das regras contidas no novo Código (Leis n°s 12.651/2012 e 12.727/2012), até porque a instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pelas novas leis que a revogaram, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66).
    II - Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei n 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.727/2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, quanto à obrigação voltada ao registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, procedimento que se reputava como necessário com o fim de permitir a fiscalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, vê-se que não mais é exigida em função das publicações do Decreto n° 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 6 de maio de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural CAR, bem como para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar as normas contidas na Lei n° 12.651/12.
    III - Restando incontroverso que não houve o cumprimento integral das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado, deve a execução prosseguir.
    IV. Cabível a multa imposta a título de "astreintes" em razão do aludido descumprimento do TAC, com o reconhecimento de que deve ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal e, ao mesmo tempo, ser exequível, de modo que não possa ensejar a natureza de confisco e nem enriquecimento sem causa a quem favorece, considerando, ainda, o próprio comportamento do destinatário da ordem no dimensionamento do valor da multa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com fulcro nos arts. 536, § 1°, e 537,"caput" e § 1°, do CPC, de rigor sua redução a patamares razoáveis (R$ 150.000,00).
    Opostos Embargos de Declaração por ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO e outros (Vol. 3, fl. 426), foram rejeitados (Vol. 5, fl. 41).
    Ambas as partes interpuseram Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.
    No RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI; 128, § 5°, II, "a"; e 225, da Carta Magna (Vol. 5, fl. 9).
    Quanto ao RE interposto pelo ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO alega-se afronta aos arts. 5°, II, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX; e 128, § 5°, II, "a" (Vol. 5, fl. 48)
    Na sequência, ambos apelos extremos foram inadmitidos na origem (Vol. 5, fl. 231; e fl. 233).
    Interpostos os respectivos Agravos (Vol. 5, fl. 259; e fl. 288), o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 6, fl. 39).
    Recebidos os autos nesta CORTE, o Ilustre Presidente, Min. LUIZ FUX, negou seguimento aos recursos, por ausência de prequestionamento da matéria recursal trazida pelo ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUÍMARO; e, quanto à insurgência do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao argumento de deficiência na fundamentação da repercussão geral (Vol. 7).
    Irresignado, o MP opôs Embargos de Declaração, em que alegou contradição na decisão embargada, pois “a questão referente à impossibilidade de pagamento das custas sucumbenciais em ação civil pública em defesa do meio ambiente pelo Ministério Público está pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores”. Assim, requereu o acolhimento dos declaratórios para o aclaramento da contradição apontada, e reconsideração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Vol. 9).
    Ato contínuo, o Presidente da CORTE, reconsiderou a decisão embargada, julgando prejudicados os declaratórios, e determinou a distribuição do RE do MP, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 11).
    Assim, o processo foi a mim redistribuído.
    É o relatório. Decido. 
    A matéria recursal cinge-se a definir se cabe a condenação do Ministério Público em verbas sucumbências, em sede ação civil pública.
    Acerca da matéria, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Vol. 3, fl. 420):
    “Assim, devem os embargos ser julgados procedentes em parte, para redução do valor da multa imposta, bem como afastar a obrigatoriedade da averbação na matrícula do imóvel, nos termos acima estabelecidos. Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC (art. 21 do antigo CPC). E observado o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, o qual será dividido igualitariamente entre as partes, respondendo cada qual pelos honorários dos patronos da parte contrária.” (grifo nosso)
    Esta CORTE pacificou o entendimento de que não se impõe ao Ministério Público, salvo comprovada má-fé, condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
    Por esclarecedora, confira-se a seguinte decisão proferida pelo Min. CELSO DE MELLO, no RE 233.585, DJe de 28/9/2009:
    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA E PROTEÇÃO, EM JUÍZO, DE DIREITOS E INTERESSES METAINDIVIDUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL. IMPOSIÇÃO, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (VERBA HONORÁRIA, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS). INADMISSIBILIDADE, SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ (LEI Nº 7.347/85, ART. 18). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO CASO, DE CONDUTA ABUSIVA OU MALICIOSA POR PARTE DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOUTRINA . PRECEDENTES .
    - O Ministério Público, quando vencido na ação civil pública – instrumento de que se utiliza para viabilizar a defesa e proteção, em juízo, de direitos e interesses metaindividuais -, não se sujeita aos ônus da sucumbência (verba honorária, custas e despesas processuais), exceto se resultar comprovado que o representante do Parquet incidiu em comportamento malicioso ou abusivo. Doutrina. Precedentes .
    DECISÃO: A controvérsia suscitada na presente causa - possibilidade de o montante pertinente ao ICMS integrar a própria base de cálculo desse tributo estadual, sem que tal importe em transgressão ao princípio da não-cumulatividade - já foi dirimida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 184/729, Rel. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM).
    O acórdão questionado nesta sede recursal extraordinária diverge desse entendimento jurisprudencial, que tem sido observado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal ( AI 195.323-AgR/SP , Rel. Min. MOREIRA ALVES - RE 261.393-AgR/SP , Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v . g .).
    Sendo assim, pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao presente recurso extraordinário (CPC, art. 557, § 1º - A), em ordem a julgar improcedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.
    2. Deixo, contudo, de impor, ao Ministério Público, os ônus da sucumbência, considerada a orientação - que acolho - exposta em autorizado magistério doutrinário (JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Ação Civil Pública, p. 443/445, item n. 6, 6ª ed., 2007, Lumen Juris; JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, Aspectos Controvertidos da Ação Civil Pública, p. 139/140, item n. 3.1.1.7, 2ª ed., 2009, RT; HUGO NIGRO MAZZILLI, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, p. 583/585, item n. 3, 21ª ed., 2008, Saraiva; FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, Ação Civil Pública , p. 133/134, item n. 8.17, 2ª ed., 2004, RT; YUSSEF SAID CAHALI, Honorários Advocatícios, p. 262/273, item n. 6.3, 3ª ed., 1997, RT; GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA, Manual das Ações Constitucionais, p. 192/193, item n. 1.1, 2007, Del Rey, v . g .), que reconhece, a propósito dessa questão, que o Ministério Público, quando vencido na ação civil pública, não fica sujeito ao pagamento da verba honorária (ACO 565/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), valendo referir, no ponto, ante a extrema pertinência de que se reveste, expressiva decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciada em acórdão assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Proteção dos direitos do consumidor – Propositura pelo Ministério Público – Hipótese em que age no interesse da coletividade – Condenação nas verbas da sucumbência uma vez julgada improcedente a ação inadmissível – Inteligência do art. 17 da Lei 7.347/85 .
    O Ministério Público, quando propõe ação civil pública para proteção dos direitos do consumidor, está agindo no interesse da coletividade, tanto que não pode desistir da ação. Assim, não poderá também ser condenado nas verbas da sucumbência quando a demanda for julgada improcedente.
    ( RT 639/73, Rel. Des. SILVEIRA NETTO - grifei)
    Mesmo, porém, que se reconheça legítima a possibilidade de o Ministério Público sujeitar-se, excepcionalmente, em sede de ação civil pública, aos ônus da sucumbência, o que me parece extremamente razoável em face dos parâmetros éticos que regem a atividade dos sujeitos processuais e que repelem a figura do improbus litigator (REsp 577.804/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI - REsp 896.679/RS , Rel. Min. LUIZ FUX – REsp 1.065.401/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON – AI 1.042.206-AgR/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, v . g .), ainda assim impor-se-á a necessária demonstração de que o representante do Parquet, procedendo de maneira abusiva, agiu com comprovada má-fé ( Lei nº 7.347/85 , art. 18):
    1 . É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público for julgada improcedente, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando comprovada a má-fé do órgão ministerial, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85. Tal hipótese não ficou configurada no caso examinado, o que impõe o afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais. (...).
    (REsp 868.279-AgR/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA – grifei)
    Cabe assinalar, no entanto, que essa situação anômala (que jamais se presume) – abuso, pelo Ministério Público, de seu poder de demandar, com transgressão ao postulado ético-jurídico da probidade processual – não ficou demonstrada nos autos.
    Com efeito, a parte ora recorrente sequer alegou – muito menos comprovou – a ocorrência, na espécie, de comportamento malicioso ou abusivo do representante do Ministério Público, única situação que poderia, desde que regularmente demonstrada , justificar a imposição, ao Parquet, dos ônus inerentes à sucumbência, consoante adverte iterativa jurisprudência dos Tribunais em geral (REsp 178.088/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA – REsp 183.089/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS – REsp 204.951-AgR/SP, Rel. Min. GILSON DIPP – REsp 258.128/MG, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO – REsp 403.599/PR , Rel. Min. ELIANA CALMON – REsp 422.801/SP , Rel. Min. GARCIA VIEIRA, v. g.):
    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CURADORIA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ. CONDENAÇÃO DO ‘PARQUET’ EM HONORÁRIOS. ART. 18, LEI 7.437/85. IMPOSSIBILIDADE .
    1. A atuação do Ministério Público, ‘pro populo’, nas ações difusas, justifica, ao ângulo da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, acaso inacolhida a ação civil pública.
    2. Consectariamente, o Ministério Público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé .
    3. Precedentes do STJ.
    4. Recurso especial provido ( CPC , art. 557, § 1º-A).
    (REsp 480.156/MG , Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Por tais razões, e não obstante a sucumbência do Ministério Público no caso ora em exame, deixo de fazer incidir, sobre o Parquet, os ônus inerentes à verba honorária e às custas processuais.”
    No mesmo sentido:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes . 4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.“ (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta CORTE, razão pela qual, nessa parte, merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para excluir a verba honorária estipulada no aresto atacado.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente